Tribunal: TJMT
Processo: 1045926-98.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045926-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[O A DA CRUZ ABREU - CNPJ: 27.129.312/0001-56 (RECORRIDO), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES - CPF: 000.133.781-55 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. - CNPJ: 32.270.608/0001-22 (RECORRENTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. - CNPJ: 32.270.608/0001-22 (RECORRIDO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES - CPF: 000.133.781-55 (ADVOGADO), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), O A DA CRUZ ABREU - CNPJ: 27.129.312/0001-56 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1045926-98.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
BANCO SAFRA S.A.

Recorrido(s):
O A DA CRUZ ABREU.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29/08/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA – CONTA DE PAGAMENTO – CHARGEBACK – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – BLOQUEIO DE CONTA INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 226226165/226226170/226226165, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Opostos embargos de declaração, a sentença foi modificada para: 1) acolher o pedido de retificação da qualificação do demandado Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA; 2) afastar a responsabilidade solidária da empresa Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA, no tocante a obrigação de liberação do valor bloqueado de R$ 49.388,00 (quarenta e nove mil e trezentos e oitenta e oito reais); 3) determinar a exclusão da reclamante Safrapay Credenciadora LTDA, para que conste no polo passivo apenas Banco Safra S.A; 4) determinar
tão somente a obrigação de fazer do Banco Safra S.A quanto a liberação do valor bloqueado.

Por fim, acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos para modificar a sentença id. 155416796, a fim de constar que o valor a ser desbloqueado/ressarcido deve ser corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de falha ou má prestação dos serviços.
Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é empresária individual e atua no ramo varejista de vestuário e acessórios femininos, cujo nome fantasia é “Victoria Surf”, situada em Cuiabá/MT.

Assevera que contratou os serviços da empresa SafraPay para realizar suas transações financeiras virtuais de forma segura. Ocorre que, em 07/2022, verificou bloqueios realizados em sua conta comercial, em razão de supostos
chargebacks
relacionados a algumas vendas realizadas na sua loja.

Diante disso, apresentou suas defesas no Portal de
Chargeback
, colacionando os comprovantes de pagamento das vendas, as conversas com os clientes e, inclusive, protocolo das ligações com o banco, porém, não obteve êxito na solução do impasse.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
O chargeback é o cancelamento da compra pelo portador da compra realizada via cartão de crédito.

Tal fato acontece nas compras feitas com dados roubados e cartões clonados, quando a transação é cancelada antes que os valores sejam pagos aos estabelecimentos.

Em razão das cláusulas contidas nos contratos celebrados entre as entidades credenciadoras e os estabelecimentos comerciais, prevendo que na hipótese de tais casos, os riscos são integralmente repassados ao estabelecimento comercial, ou seja, o ônus financeiro é assumido pela loja/empresa, que deixa de receber os valores das compras canceladas, mesmo que a mercadoria tenha sido entregue.

Entretanto, apesar da previsão contratual para tal feito, a jurisprudência vem se firmando em alguns casos no sentido de que, a responsabilidade deve ser devolvida às credenciadoras e às instituições financeiras, tendo em vista que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos são atividades de risco, conforme previsão contida no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Assim, por consequência, os riscos envolvidos nestas operações, como por exemplo fraude, roubo ou clonagens de cartões, devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos estabelecimentos comerciais.

(...)

Importante observar que apesar de ausente a apresentação das notas fiscais das vendas contestadas,
tais operações restaram comprovadas por meio das conversadas realizadas com os compradores
(ID. 127460499; ID. 127460500),
e por meio dos comprovantes de envio das mercadorias juto aos correios
(ID. 127460503), bem como tendo em vista o pagamento das operações disponibilizados na conta da empresa Requerente, os quais posteriormente, foram estornados em razão das contestações.

Desse modo, restando comprovado o bloqueio do valor de R$ 49.388,00 (quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais), referente as vendas ocorridas entre 31/05/2022 e 30/06/2022, objeto de contestação via chargeback, conforme extrato de ID. 127460498, correta se faz a restituição do referido valor a empresa Requerente.
(...)
grifei.

Pois bem,
d
a análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, inexiste relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei).

Cumpre registrar que, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, porquanto se trata de relação jurídica da plataforma virtual para transações bancárias, utilizada como insumo à atividade comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)
(grifei).

Sendo assim,
é evidente que não há entre os litigantes uma relação fornecedor/consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC
, tendo em vista que
a reclamante contratou os serviços da demandada a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica, utilizando-a, como dito na peça inaugural
, como mera facilitadora de pagamento das mercadorias postas à disposição no mercado.

A relação jurídica em tela se sujeita, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6º, inciso VIII do CDC), permanece a cargo da sociedade empresária prestadora do serviço a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, a rigor do art. 373, inciso II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, apesar de afirmar que as operações foram contestadas pelos compradores e que a parte autora não apresentou defesa administrativa quanto aos
chargeback
, a empresa recorrente não traz aos autos documentações que corroborem suas alegações.

Em consulta às provas trazidas aos autos, a parte autora trouxe
prints
de conversas realizadas com os compradores (ids. 226224469 e 226224470), comprovantes de envio das mercadorias junto aos correios (id. 226224476), bem como conversas com o recorrente a respeito das transações contestadas (ids. 226224478, 226224479 e 226224480).

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora provar suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora; contudo, em que pesem as alegações recursais,
o recorrente não obtivera êxito em desconstituir as provas trazidas pela reclamante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024